Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PARCIAL PENHORABILIDADE. VIABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O agravo interno interposto pela parte agravada ante a concessão de liminar em grau recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado.

II. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

III. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão judicial proferida no bojo do cumprimento de sentença que acolheu a impugnação e indeferiu a penhora de percentual do salário do agravado. O agravante sustenta que deferimento de percentual do salário do agravado não compromete o sustento do executado e viabiliza o adimplemento da obrigação, bem como o deferimento do desconto está em conformidade com a jurisprudência.

IV. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento dos seus débitos.

V. Da análise dos autos originários verifico que a sentença que impôs ao Agravado a obrigação de pagamento foi proferida em 05 de agosto de 2019. Naquele momento, o valor da obrigação era de R$ 11.012,37, atualizado aproxima-se do valor de R$ 20.000,00. Nota-se que todas as tentativas de constrições patrimoniais restaram infrutíferas e o cumprimento de sentença perdura há quase três anos.

VI. Verifico, ainda, que o executado/agravado apresentou no juízo de origem diversas despesas rotineiras que justificariam a impossibilidade de incidência de mais uma despesa decorrente do processo judicial. No entanto, nestas despesas não inclui a prestação que estaria sendo paga mensalmente para o adimplemento do contrato de alienação de um veículo que possui valor de mercado aproximado de R$ 100.000,00 e traz como despesa o pagamento mensal de aluguel, mas não informa se o imóvel de sua propriedade se encontra alugado. Tais informações indicam a possibilidade de que o executado tenha outros créditos mensais que suportem o pagamento de suas despesas e a possibilidade de pagamento do débito executado.

VII. Portanto, a impenhorabilidade do salário, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte do devedor. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Precedentes do STJ: Corte Especial. EREsp 1582475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 e REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1608198, 07007871620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.) (Acórdão 1600626, 07007586320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.). Assim, ante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caso concreto, forçoso reconhecer a penhorabilidade de 10% do salário do agravado/executado.

VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão a quo e confirmar a liminar recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor até a quitação total do débito. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95).

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.